Tribunal: TJDFT
Processo: 0730538-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730538-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LARA LIMA DA SILVA AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA No 231 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se cogitar a absolvição da apelante por insuficiência de provas, pois, como se vê, o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, notadamente porque a confissão extrajudicial da acusada, no sentido de que vendia drogas em região com alta incidência de traficância, foi corroborada pelos relatos judiciais dos policiais responsáveis pelo flagrante. 2. Mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ, recentemente confirmado pelo c. Tribunal, e na Repercussão Geral 158, do Supremo Tribunal Federal, sendo ainda válido o aludido entendimento sumular. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 386, incisos V e VII, e 33 da Lei 11.343/06, requerendo a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para a conduta de porte para consumo pessoal ao argumento de insuficiência probatória. Defende que não há como afirmar que a droga apreendida era destinada à traficância. Sustenta que não há prova da comercialização de drogas se considerada a inexpressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Argumenta, quanto à posição de fé pública em razão da condição de policiais militares das testemunhas, que ser policial não traz a garantia de que os agentes são considerados infalíveis em suas ações. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 386, incisos V e VII, e 33 da Lei 11.343/06, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A materialidade do crime foi devidamente comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante no 551/2023 – 20a DP (Id. 63417175), laudo de exame preliminar (Id. 63417176), auto de apresentação e apreensão no 201/2023 – 20a DP (Id. 63417181), comunicação de ocorrência policial no 3.394/2023 (Id. 63417187), relatório final da autoridade policial (Id. 63417559), laudo de exame químico definitivo (Id. 63417563), além de toda prova oral produzida nos autos. (...) Assim, diante da confissão da ré na delegacia, corroborada em juízo pelo relato firme e seguro dos policiais que atuaram no flagrante, não há dúvidas de que a ré trazia consigo, para os fins de difusão ilícita, uma porção de ‘crack’, com massa líquida equivalente a 0,46g (quarenta e seis centigramas da referida substância (Id. 63417563).” (ID 65313265). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora acerca da validade dos depoimentos dos policiais em conjunto com os demais elementos de prova, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os depoimentos de policiais são válidos como meio de prova, desde que coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório” (AREsp n. 2.586.224/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Dessa forma, “o óbice da Súmula n. 83 do STJ impede o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea "a" quanto pela "c"” (AgInt no REsp n. 2.134.649/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015